Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008126-10.2021.8.11.0000 – Alta Floresta
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Espólio de Moacir Bezerra de Araújo, Iranir de Mello Araújo, Asiel Bezerra de Araújo e Marcos Bezerra de Araújo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., afastou a ilegitimidade passiva dos herdeiros e indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como, a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, tendo em vista a ilegitimidade passiva da viúva e dos herdeiros, pois, a operação financeira foi contratada pelo de cujus. Alegam que a execução foi proposta apenas contra o espólio, que é representado pelo inventariante Marcos Bezerra de Araújo, sendo notório que apenas o acervo hereditário deve responder pelas supostas dívidas do de cujus.
Seguem defendendo a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, ante a peculiaridade do caso, pois, o embargos à execução se fundamenta na ocorrência de contratação de seguro prestamista atrelado ao título executado. Aduzem que não possuem acesso ao contrato do seguro, mas a existência dele é verificada no próprio extrato de conta vinculada, juntado pelo banco nos autos da execução, sendo que somente a instituição financeira tem acesso ao documento.
Asseveram ser indevida a manutenção de duas garantias, haja vista que diante do oferecimento da caução, deve ser determinada a baixa da hipoteca de primeiro grau constante na R-8, da matrícula imobiliária n. 14.594, Livro 2-BT, do CRI de Alta Floresta/MT, bem como, da AV-10 da mesma matrícula, usada como garantia da cédula rural hipotecária. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se nos incisos X e XI, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações dos recorrentes se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA